Tribunal: TJSP
Processo: 1006484-10.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Medicamento. Portador de edema macular secundário a oclusão de veia central da retina em olho direito. Pretendido o fornecimento do medicamento denominado RANIBIZUMABE (LUCENTIS 0,23 ML SOLUÇÃO). Necessidade evidenciada. Tratamento que em razão da situação de hipossuficiência da paciente deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Multa

Ementa:
Apelação. Medicamento. Portador de edema macular secundário a oclusão de veia central da retina em olho direito. Pretendido o fornecimento do medicamento denominado RANIBIZUMABE (LUCENTIS 0,23 ML SOLUÇÃO). Necessidade evidenciada. Tratamento que em razão da situação de hipossuficiência da paciente deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Multa diária. Manutenção. Honorários advocatícios. Verba que deve ser fixada com base no art. 85, § 3°, I, do CPC. Sentença de procedência. Recurso do Município desprovido, provido o adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006484-10.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado PREFEITURA
MUNICÍPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado/apelante ANTONIO
FRANCISQUINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do Município
desprovido, provido o adesivo do autor. VU, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006484-10.2015.8.26.0286 -Voto no
2
Voto no 35.092
Apelação no 1006484-10.2015.8.26.0286
Apelante: Município da Estância Turística de Itu
Apelado: Antonio Francisquinho
Apelação. Medicamento. Portador de edema macular secundário a
oclusão de veia central da retina em olho direito. Pretendido o
fornecimento do medicamento denominado RANIBIZUMABE
(LUCENTIS 0,23 ML SOLUÇÃO). Necessidade evidenciada.
Tratamento que em razão da situação de hipossuficiência da
paciente deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer
de suas esferas. Direito reconhecido. Multa diária. Manutenção.
Honorários advocatícios. Verba que deve ser fixada com base no
art. 85, § 3°, I, do CPC. Sentença de procedência. Recurso do
Município desprovido, provido o adesivo do autor.
ANTONIO FRANCISQUINHO ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU,
alegando que é portador de “edema macular secundário a oclusão de veia central da retina
em olho direito”, e que para seu tratamento necessita do medicamento denominado
RANIBIZUMABE (LUCENTIS 0,23 ML SOLUÇÃO), porém não dispõe de condições
financeiras para adquiri-lo com recursos próprios,
Julgada procedente a ação (fls. 247/250), apela o município,
com as considerações de fls. 253/272, buscando a extinção da ação, sem resolução do
mérito ou, caso não seja esse o entendimento, a improcedência da ação ou, ainda, a redução
e limitação da multa astreinte a R$ 5.000,00.
Contrarrazões a fls. 275/286.
Recurso adesivo do autor a fls. 287/295, buscando o
arbitramento dos honorários advocatícios com base nos parâmetros do inciso I, do § 3o, do
artigo 85, do CPC.
Contrarrazões a fls. 384/388.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade de parte é inconsistente e fica
rejeitada, pois o dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos compete ao poder
público, em qualquer de suas esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou
isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de
acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no 771.537/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006484-10.2015.8.26.0286 -Voto no
3
Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de ausência de previsão
orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial” (REsp 1.366.331/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
E o município desempenha papel relevante nessa tarefa,
porquanto a Constituição, em seu artigo 30, inciso VII, atribuiu-lhe o dever de prestar, com
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população, daí o reconhecimento de procedência da ação, inclusive porque o autor, no
caso, comprovou a sua condição de hipossuficiente, e a necessidade do medicamento,
conforme laudo pericial do IMESC:
“Pleiteia a parte autora na inicial o fornecimento do medicamento
Ranibizumabe (Lucentis), três ampolas, para uso na forma de injeções
intravítreas em olho direito para tratamento de Degeneração Macular
Relacionada à Idade (DMRI), conforme prescrito pelo Médico, Dra. Bruna
dos Santos Vieira da Silva CRM/SP 140.170 em receituário sem data.
Neste exame de natureza médica constatamos que o olho direito do autor
pode ser considerado como portador de visão subnormal nos dois olhos CID
10 (H 54.2), pela presença de edema de mácula em olho direito secundária a
oclusão de ramo temporal superior de veia central da retina (CID 10: H34).
Considerando os critérios para indicação do tratamento, é considerado como
elegível para o tratamento prescrito com seis aplicações de Lucentis em seu
olho direito conforme proposto no CRUISE Study (aprovado pelo FDA para
uso no edema macular da oclusão de veia central da retina em 07/05/2010).
A não submissão ao tratamento pleiteado na inicial significa a perda de uma
chance de tratamento.
O medicamento prescrito tem registro e autorização da ANVISA para o uso
indicado. Não existe outro medicamento liberado pela ANVISA para uso
intraocular que tenha atividade inibidora da formação de neovasos. Existe no
mercado brasileiro outro medicamento, com custo inferior ao do Lucentis
que é o Avastin que vem sendo usado para o mesmo fim, com resultados
similares que, porém não tem a autorização da ANVISA para ser usado com
este objetivo.
..........
Então é possível entender que o uso da terapia inibidora da neovasogenese
representa concretamente para o autor uma chance de tratamento e de
tentativa de interrupção da evolução da oclusão de ramo superior da veia
arterial da retina para a cegueira e para o glaucoma neovascular em seu olho
direito; porém é necessário saber qual será o Médico responsável pela
aplicação e quais serão as condições da realização deste tratamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006484-10.2015.8.26.0286 -Voto no
4
No que se refere à multa diária (para hipótese de eventual
descumprimento da obrigação), deve ser mantida a quantia fixada na sentença, ou seja, R$
500,00, até o limite de 30 dias (fl. 122), por se tratar de valor que não desborda dos padrões
da razoabilidade, e que pode ser modificado a qualquer tempo, até mesmo de ofício,
quando se mostrar irrisório ou exorbitante, dependendo das circunstâncias do momento.
Com relação aos honorários advocatícios, assiste razão ao
requerente, pois, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nas causas
em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dessa verba observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, inclusive os percentuais indicados no dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
municipalidade, e dou provimento ao recurso adesivo do autor para elevar os
honorários advocatícios para o montante correspondente a 10% sobre o valor da causa,
com majoração dessa verba, ainda, em mais 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado que o medicamento deve ser aplicado por
profissional habilitado, e que autor deverá renovar a receita médica a cada período de três
meses.
FERREIRA RODRIGUES
Relator